Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723106-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O impetrante pede sejam os autos gravados como sigilosos, dizendo que a ação penal tramita em sigilo (ID 27640905). Indefiro o pedido. Já foi levantado o sigilo na ação penal n. 0729375-35.2020 (ação principal). Intime-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES